Tribunal: TJDFT
Processo: 0727858-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No do Processo: 0727858-61.2021.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DA 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se. Dispenso as informações. Considerando que a questão em análise não envolve interesse público ou social a justificar a intervenção do Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica, dispenso o parecer da douta Procuradoria de Justiça (art. 178, I, e art. 951, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil). Brasília, 31 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora